Tribunal: TJDFT
Processo: 0704648-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIOS. RETIRADA DE SOCIEDADE. RESPONSABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é instituto que visa alcançar os bens particulares dos sócios para o cumprimento de obrigações da empresa devedora.
2. De acordo com o parágrafo único do art. 1.003 do Código Civil: “Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio”.
3. A responsabilidade do ex-sócio persiste mesmo após o prazo de dois anos da cessão integral das suas quotas quando ocorrer a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária.
4. Recurso não provido.